Tribunal: TJSP
Processo: 1068282-35.2021.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Erickson Gavazza Marques
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-10-21
Data de publicação: 2022-10-26

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C. INDENIZATÓRIA – CONTA CANAL YOUTUBE DESATIVADA POR SUPOSTA VIOLAÇÃO À POLITICA DE USO DA PLATAFORMA – APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR À RELAÇÃO ENTRE AS PARTES – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO, POR PARTE DA REQUERIDA, DA EFETIVA VIOLAÇÃO – VÍDEOS QUE NÃO REVELAM NENHUM CONTEÚDO OFENSIVO À SEGURANÇA INFANTIL EM DESACORDO COM A LEGISLAÇÃO –

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C. INDENIZATÓRIA – CONTA CANAL YOUTUBE DESATIVADA POR SUPOSTA VIOLAÇÃO À POLITICA DE USO DA PLATAFORMA – APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR À RELAÇÃO ENTRE AS PARTES – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO, POR PARTE DA REQUERIDA, DA EFETIVA VIOLAÇÃO – VÍDEOS QUE NÃO REVELAM NENHUM CONTEÚDO OFENSIVO À SEGURANÇA INFANTIL EM DESACORDO COM A LEGISLAÇÃO – RESTABELECIMENTO DO CANAL QUE SE MOSTRA MEDIDA IMPERIOSA – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO DANO MATERIAL – DANO MORAL INEXISTENTE – SENTENÇA PARCIALMENTE MODIFICADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.